Tribunal: TJBA
Processo: 8014157-72.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014157-72.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BÁRBARA CRISTINA MARIANO FRANCISCO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. MINORANTE FIXADA EM 1/6. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Bárbara Cristina Mariano Francisco contra sentença que a condenou como incursa no art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena definitiva de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, ao valor mínimo legal. A Defesa busca a reforma da dosimetria, postulando: (i) aumento da fração redutora do tráfico privilegiado; (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; ou, subsidiariamente, (iii) reconhecimento da detração penal para alteração do regime inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: definir se a fração redutora do tráfico privilegiado deve ser aplicada em patamar superior a 1/6; estabelecer se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e determinar se a detração penal pode ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena por este e. Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR A quantidade de droga apreendida, mais de 19 kg de maconha, justifica a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado no mínimo legal (1/6), em observância ao princípio da individualização da pena. A jurisprudência do STJ admite que a condição de “mula” ou o volume expressivo de entorpecentes autorizam a aplicação da minorante no patamar mínimo, desde que fundamentada a decisão, como no caso. O regime inicial semiaberto é adequado para penas superiores a 4 anos e não excedentes a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a reprimenda ultrapassa 04 anos de reclusão, não se atendendo ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. A detração penal exige análise individualizada de elementos objetivos e subjetivos, cuja aferição compete ao Juízo da Execução, não cabendo sua aplicação direta pelo tribunal em sede recursal. O tempo de prisão provisória, pouco mais de 5 meses, não se mostra suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6. 2. O regime semiaberto é adequado para penas superiores a 4 e não excedentes a 8 anos de reclusão. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a sanção supera 4 anos. 4. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução, não podendo ser realizada diretamente pelo tribunal em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V; Código Penal, arts. 33, § 2º, b, 44, I, e 59; Código de Processo Penal, art. 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 593.052/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no REsp 1801745/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.11.2019; STJ, AgRg no HC 981854/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.04.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8014157-72.2023.8.05.0274, de Vitória da Conquista/BA, em que figura como apelante BÁRBARA CRISTINA MARIANO FRANCISCO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.